Tribunal: TJES
Processo: 0005578-59.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005578-59.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIARA PARAISO HOLETZ e outros
RECORRIDO: MUNICPIO DE CONCEIO DA BARRA e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0005578-59.2017.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
DAIARA PARAISO HOLETZ
RECORRIDOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO INADEQUADO E ABUSO POLICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REVELIA DO MUNICÍPIO. EFEITOS DA REVELIA NÃO APLICADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de recurso inominado interposto por Daiara Paraíso Holetz contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em face do Município de Conceição da Barra e do Estado do Espírito Santo. A autora alega que, durante um surto psicótico no Réveillon de 2016, recebeu tratamento inadequado no Hospital Municipal de Conceição da Barra, sendo indevidamente medicada sob a suspeita de uso de entorpecentes. Em razão do agravamento de seu estado, foi mantida sob custódia policial em ambiente inadequado, conduzida à Delegacia de São Mateus e, somente depois, encaminhada a hospital especializado. A sentença afastou a responsabilidade estatal por falta de provas do nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e o dano alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa; (ii) verificar se a contestação do Município foi apresentada intempestivamente, ensejando sua desconsideração e a consequente decretação de revelia; (iii) determinar se há nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e os danos alegados pela recorrente; e (iv) verificar se a recorrente sofreu dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Da preliminar de cerceamento de defesa. A parte autora aduz a nulidade da sentença sob a alegação de cerceamento de defesa, vez que o ato sentencial foi proferido logo após a apresentação das contestações das partes rés, sem dar à autora a oportunidade de manifestação quanto os documentos anexados pelos réus, bem como quanto ao interesse na produção de novas provas. Sobre o ponto, entende-se que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Dos autos, nota-se que a parte autora não indicou a produção de provas indispensáveis. Além disso, os documentos apresentados são suficientes para análise do mérito. Em verdade, o Juízo de origem firmou seu convencimento a partir das provas contidas nos autos. E, ainda que a parte autora não tenha se manifestado acerca dos documentos anexados pelas rés em contestação, não se vislumbra nexo causal entre os fatos alegados e os danos supostamente suportados pela autora com as provas constantes nos autos. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos arts. 370 e 371, todos do CPC. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em cerceamento de defesa.

4.
Quanto à alegação de intempestividade da contestação apresentada pelo Município de Conceição da Barra, assiste razão à parte autora, de modo que decreta-se a revelia do ente municipal. No entanto,
deixa-se de aplicar seus efeitos pelos seguintes motivos: A
pesar da narrativa da parte autora ser no sentido de que deveriam ser aplicados os efeitos da revelia ao presente caso, uma vez que a parte ré apresentou defesa intempestivamente, entende-se que a presunção de veracidade da revelia não é absoluta, de modo que se exige a produção mínima de provas. Apenas os fatos narrados pela parte autora não comprovam a existência de ilicitude praticada pelo réu.

5.
Ademais,
a responsabilidade civil do Estado exige a comprovação do nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e o dano alegado, o que não restou demonstrado nos autos, vez que o atendimento médico seguiu protocolos e a atuação da Polícia Militar decorreu de solicitação dos profissionais de saúde, sem evidência de abuso de autoridade. Dessa forma, não se configura dano moral indenizável, na medida em que o atendimento médico foi devidamente prestado pela parte ré, bem como por inexistir elemento concreto de abuso ou tratamento desumano no serviço prestado pelos médicos ou policiais. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
6.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença tão somente para decretar a revelia do Município de Conceição da Barra. No entanto, sem aplicar os seus efeitos. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos
.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)